Tribunal: STF
Processo: Rcl 84977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rádio TV do Amazonas Ltda. contra decisões do Juízo da 2ª Vara Cível, da 4ª Vara Cível e do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista/RR, mediante as quais se teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130. 



    A parte reclamante narra foi demandada judicialmente, em quatro ações distintas, movidas por Arnaldo Cinsinho Silva Melville (Processo nº 0841065- 22.2025.8.23.0010), Lucas Alexandre Rufino Araruna (Processo nº 0854102- 53.2024.8.23.0010), Tomi Marlei Lopes Souza (Processo nº 0838048- 75.2025.8.23.0010) e André Galúcio Souza (Processo nº 0854104- 23.2024.8.23.0010), objetivando o pagamento de indenização por dano moral, bem como a remoção de matérias publicadas em portal de notícias.



    Relata que o conteúdo das matérias foi removido em cumprimento às decisões liminares proferidas nas lides ingressadas por Lucas Alexandre Rufino Araruna, Tomi Marlei Lopes Souza e Arnaldo Cinsinho Silva Melville.



    Alega que as matérias jornalísticas apenas reproduziram “informações públicas e incontroversas, sem animus difamandi” (e-doc. 1, fl. 3) sobre a investigação acerca de grupo de extermínio e denúncia de homicídio em face de agentes estatais da área de segurança.



     Sustenta, a partir do paradigma invocado nesta reclamação, que “ainda que não se trate de censura prévia, esta Excelsa Suprema Corte entende pelo cabimento da Reclamação, de modo a cessar a censura” (e-doc. 1, fl. 13). 



    Ao final, a reclamante requer a concessão de medida liminar para 



     



    “a) Deferirem o pedido de liminar, suspendendo os efeitos do ato questionado, proferido no processo nº. 0841065-22.2025.8.23.0010, ajuizado por ARNALDO CINSINHO SILVA MELVILLE, com trâmite perante o d. Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista, cessando de imediato a censura imposta à Reclamante, podendo restabelecer as reportagens sub judice, sem risco de aplicação de penalidades, diante da tentativa de penalizar a imprensa por cumprir o seu direito-dever de informar; 



    b) Estenderem os efeitos da tutela deferida para suspender a censura para suspensão dos decisum proferidos nos processos nº. 0854102-53.2024.8.23.0010, 0838048-75.2025.8.23.0010 e 0854104-23.2024.8.23.0010, respectivamente com trâmites perante os d. Juízos da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista e; 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, o que é possível por serem decisões precárias, podendo ser revogadas a qualquer tempo, caso contrário, a medida não surtirá efeitos e a censura persistirá; 



    c) Deferirem o pedido de liminar, suspendendo os processos nº. 0854102-53.2024.8.23.0010, 0838048-75.2025.8.23.0010, 0854104-23.2024.8.23.0010 e 0841065-22.2025.8.23.0010, respectivamente com trâmites perante os d. Juízos da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista; 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista e; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista, diante do constatado assédio judicial;” (e-doc. 1, fl. 30). 



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação, nos seguintes termos:



    “reconhecendo a vulneração à Carta Magna e ao estabelecido na ADPF 130, cassando a r. Decisão proferida nos autos do processo nº. 0841065- 22.2025.8.23.0010, ajuizado por ARNALDO CINSINHO SILVA MELVILLE, com trâmite perante o d. Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista, fazendo cessar a censura imposta à Reclamante, garantindo seu direito à livre manifestação e à liberdade de imprensa, implicando a possibilidade de as reportagens sub judice permanecerem nas plataformas eletrônica, não se justificando a alteração ou exclusão, o que implicaria a penalização da imprensa pela veiculação de informações quanto à investigação acerca de grupo de extermínio e de denúncia pela prática de homicídio; 



    f) Estenderem os efeitos da procedência da presente Reclamação aos processos nº. 0854102-53.2024.8.23.0010, 0838048- 75.2025.8.23.0010 e 0854104-23.2024.8.23.0010, respectivamente com trâmites perante os d. Juízos da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista e; 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, cassando as decisões de natureza precária, proferidas em sede de cognição sumária, que impuseram censura à Reclamante em relação as mesmas reportagens, garantindo efetividade à medida; 



    g) Julgarem PROCEDENTE a presente Reclamação, reconhecendo a vulneração à Carta Magna e ao estabelecido nas ADIs 6792 e 7055, extinguindo os processos nº. 0854102-53.2024.8.23.0010, 0838048- 75.2025.8.23.0010, 0854104-23.2024.8.23.0010 e 0841065- 22.2025.8.23.0010, respectivamente com trâmites perante os d. Juízos da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista; 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista e; 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Boa Vista, diante do constatado assédio judicial. Ou entendendo por bem, determinando a distribuição na Comarca sede da Reclamante, ora Manaus/AM.” (e-doc. 1, fl. 31).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se discutiu a recepção ou não da denominada Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela ordem jurídico-constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 



    Assentou-se, na referida ação direta, com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e demais órgãos do Poder Judiciário, a não recepção dos dispositivos da lei impugnada pela Constituição de 1988, tendo em vista a necessidade de se ponderar entre dois blocos de bens consagrados constitucionalmente — de um lado, o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa; de outro, o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada —, observado o mecanismo constitucional da “calibração temporal ou cronológica”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da respectiva ementa, na parte em que interessa ao exame da presente reclamação:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    3. (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique a plenitude de comunicação.



    4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII; direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 



    (...)” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei e sublinhei).



    Como facilmente se observa, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de não recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250) pela Constituição de 1988, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade acerca do poder do Estado de limitar as liberdades de expressão e de comunicação, decidindo, nesse ponto, o seguinte:



    “O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei)



    Pois bem. Na espécie, o reclamante afirma ter sofrido censura ao ser compelido, por decisões judiciais, a remover matérias jornalísticas mediante as quais apenas se dava publicidade a “informações oficiais acerca de investigações realizadas pelas autoridades policiais” (e-doc. 1, fl. 4).



    Pelo que consta dos autos, após a veiculação e repercussão das matérias, foram ajuizadas ações judiciais no bojo das quais se determinou, em caráter liminar, a exclusão de todas as publicações que fazem referências aos autores das respectivas ações, partes ora beneficiárias. 



    A propósito, colhe-se da fundamentação de uma das decisões liminares ora questionadas, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos do Processo nº 0854102-53.2024.8.23.0010, o seguinte trecho:



    “ (...)



    Nota-se a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora demonstrou a exposição indevida de seus dados pessoais, imagens e nome completo pela ré, o que configura violação dos direitos à honra, à imagem e à segurança da parte autora. 



    Além disso, a urgência da medida é patente, pois a manutenção da divulgação das informações expõe o autor a riscos concretos de violência, tendo em vista sua posição sensível devido à atuação como Policial Militar. 



    Por conseguinte, a continuidade da exposição pública de seus dados pessoais e imagens aumenta a probabilidade de represálias por facções criminosas, reforçando, assim, a necessidade de intervenção imediata para assegurar sua segurança e a de seus familiares. 



    Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações de conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, como no presente caso, a atividade da imprensa deve ser pautada por princípios como a veracidade, pertinência e cuidado, sendo vedada a veiculação de informações que possam difamar, injuriar ou caluniar o indivíduo. Vejamos:



    (...).“ (e-doc. 4, fls. 3-4). 



    Censurar significa “não autorizar” ou “proibir” a apresentação, a divulgação, a exibição ou a postagem algo (caso em que se tem a censura prévia); ou, ainda, “retirar” ou “impedir” a circulação pública de uma informação, visando atender a algum interesse (caso em que a censura posterior). 



    Feito esse registro, esclarece-se que, na linha do entendimento firmado na ADPF nº 130, o que se veda é a censura prévia pelos órgãos estatais. Nesse sentir, a remoção da reportagem do ambiente virtual em que divulgada, porque considerada, por órgão do Poder Judiciário, “equivocada”, “abusiva” e “passível de ocasionar dano moral”, longe de afrontar o precedente invocado, em verdade, é a sua concretização.



     Cabe aos órgãos do Poder Judiciário, sempre que demandado pelo suposto ofendido em seus direitos fundamentais, proceder à análise de fatos e provas para formar seu convencimento fundamentado acerca da procedência ou improcedência do pedido formulado, que pode ser de reconhecimento do direito de resposta, de condenação ao pagamento de indenização, ou de condenação a obrigação de fazer consistente em outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o exercício abusivo da liberdade de expressão ou informação.



    Portanto, no caso em apreço, as autoridades reclamadas não destoaram do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130. Ao contrário. Elas procederam exatamente conforme determina a Constituição e na linha do entendimento firmado na ADPF nº 130. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente